Tribunal: TJBA
Processo: 8086518-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086518-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE PINHO SANT ANA, BRUNO FEIGELSON, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIO PASCHOA JUNIOR

APELADO: DANIEL BARRETO DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Saque de cédula de dinheiro falsificada em caixa eletrônico. Sentença procedente. Apelação da TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A., empresa gestora de caixa eletrônico. Para que seja possível a responsabilização da apelante, é preciso perquirir se integra ou não a cadeia de fornecimento. Isso porque, é apenas o fornecedor de produtos e serviços que possui responsabilidade da modalidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O caso caracteriza-se como fraude bancária, haja vista que houve o depósito de nota de dinheiro falsificada em caixa eletrônico, o que fez com que um dos acionantes, ao sacá-la, tivesse a redução do seu saldo bancário sem o efetivo recebimento do valor. Nesse contexto, é de se ver que a responsabilidade pelo ocorrido é da instituição financeira, que deixou de municiar-se com ferramentas e sistemas que possam evitar o prejuízo dos seus clientes com a citada fraude. Assim, a apelante, que atua apenas no fornecimento das máquinas de autoatendimento e gestão da sua rede não possui ingerência sobre tais questões, não sendo possível a sua responsabilização pelo ocorrido. Precedentes. Dado provimento ao recurso de apelação para declarar a ilegitimidade da apelante TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. extinguindo o feito sem resolução do mérito apenas em face dela.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8086518-33.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante a
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
, e como apelados
DANIEL BARRETO DA ROCHA
e
JORGE OLIVEIRA DO ROSÁRIO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.